Tribunal: STF
Processo: ARE 1449516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 2):



    “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO CLANDESTINO DEMOLIÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ÁGUAS DE CANINDÚ. Pleito da Municipalidade de São José dos Campos para que se proceda a desocupação e demolição de imóvel residencial erigido em parcelamento clandestino do solo, sem licença e sem observância dos padrões urbanísticos legais. Sentença de improcedência. MÉRITO Constitui regra no ordenamento jurídico a liberdade de construir, configurando as restrições e limitações ao direito de construir exceções, as quais apenas são admitidas se expressamente previstas em legislação Incontroverso nos autos ter sido a obra erguida sem licença e em parcelamento irregular do solo urbano, fazendo parte de um núcleo denominado ‘Águas de Canindu’ Construção se deu em tempo posterior a determinação do “congelamento” do loteamento artificial, com proibição de novas edificações determinado em liminar na ACP nº 1008881-08.2016.8.26.0577, deferida em 20/05/2016, enquanto que a construção foi dada como irregular somente em 03/09/2018. Regularização fundiária pretende, para além de organizar a ocupação e planejamento do município, à devida distribuição de serviços públicos básicos e essenciais, além de estabelecer programas e ações políticas voltadas à assegurar o direito à moradia Logo, se a construção deixou de obedecer às regras de Direito Administrativo, encontrando-se em local ilegal e diante da impossibilidade de regularização do vício, se mostra necessária sua demolição Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 3º, I, II, III e IV; 5º, XXIII e § 1º; 6º; 30; 170, III; 174; 182 e 183, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 16):



     “(...) no presente caso, plenamente possível (e necessário) a interferência do Poder Judiciário na chamada ‘discricionariedade administrativa’, num verdadeiro exercício da jurisdição constitucional. 



    Certamente, na OMISSÃO dos poderes EXECUTIVO e LEGISLATIVO, o Poder JUDICIÁRIO tem o poder/dever de concretizar direitos fundamentais, sejam individuais, sejam sociais, já que ambas têm a característica peculiar da INDIVISIBILIDADE.“



    Aduz-se que (eDOC 29, p. 19):



    “O pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável. ” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 36).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 23, pp. 3-9):



    “Assim, para a aplicação de tais penalidades e exercício de seu poder de polícia, a administração municipal deve analisar projetos de construção e de loteamentos urbanos, aprovando-os ou rejeitando-os por meio de processo administrativo, cujo resultado constitui ato administrativo vinculado. 



    Observando o caso em tela, tem-se que a MUNICIPALIDADE instaurou processo administrativo, determinando a paralisação e demolição da obra (fls. 05/06). 



    Como constou da própria sentença, é fato indiscutível ser a obra erguida sem licença e em parcelamento irregular do solo urbano é indiscutível, fazendo parte de um núcleo denominado “Águas de Canindu”, e que a construção se deu em tempo posterior a determinação do “congelamento” do loteamento artificial, com proibição de novas edificações liminar em ACP deferida em 20/05/2016; construção foi dada como irregular somente em datada de 03/09/2018. 



    Bem delineou a situação o representante do Ministério Público, o qual ressaltou que “é preciso lembrar que essas ações voltadas à constituição de óbices intransponíveis à ocupação irregular do solo, como a verificada através da ação civil pública, jamais pretendem restringir os mais sagrados direitos constitucionais do cidadão, com especial relevo nestes autos para o direito à moradia. Longe disso, visam impor ao poder público uma atuação mais efetiva e eficiente no sentido de estabelecer programas e ações políticas voltados à asseguração desses direitos.” (fls. 582). 



    Desta feita, não há que se falar em desproporcionalidade da medida, uma vez que a regularização fundiária pretende, para além de organizar a ocupação e planejamento do município, à devida distribuição de serviços públicos básicos e essenciais, além de estabelecer programas e ações políticas voltadas à assegurar o direito à moradia. 



    Portanto, se a construção deixou de obedecer às regras de Direito Administrativo, encontrando-se em local ilegal e diante da impossibilidade de regularização do vício, se mostra necessária sua demolição.



    (...)



    Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso com a finalidade de determinar a desocupação e demolição da construção, nos termos da legislação municipal.”



    A questão controvertida não passou despercebida dos Tribunais Constitucionais de países que, como o Brasil, apresentam semelhantes problemas na solução da equação entre desenvolvimento e justiça social. A Corte Constitucional da África do Sul, por exemplo, no caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom, reconheceu que o direito à moradia impunha condicionantes às ordens de despejo.



    A questão posta aos autos tem, portanto, nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, assiste razão à recorrente quando aduz a relevância do tema sob o ponto de vista econômico e social. A discussão sobre o alcance do direito à moradia afeta, de um lado, um dos principais problemas nacionais que é o déficit habitacional. De outro, o direito à moradia também constitui óbice à atividade relevante de ordenação territorial, o que atinge diretamente a reforma urbana e o direito à cidade.



    É preciso registrar, por fim, que o direito à moradia recebe especial proteção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como se depreende, v.g., do Comentário Geral 7 do Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, a ensejar, eventualmente, responsabilização internacional do Estado brasileiro, em caso de descumprimento. Essa perspectiva empresta, por outra razão, repercussão geral à matéria.



    No caso, na específica situação dos autos, considerando-se concreta e unicamente as circunstâncias do caso com sua projeção de índole constitucional, o pedido inicial se impõe à luz da Constituição da República.



    Quanto ao tema, é firme o entendimento deste Tribunal de que o poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e à moradia. Precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1023906 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.06.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.634-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal. 3. Na presença de instrumentos do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01) para efetivar as diretrizes constitucionais, é razoável exigir do poder público medidas para mitigar as consequências causadas pela demolição de construções familiares erigidas em terrenos irregulares. 4. Diante da previsão constitucional expressa do direito à moradia (art. 6º, CF) e do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), é consentâneo com a ordem normativa concluir não ser discricionário ao poder público a implementação de direitos fundamentais, mas apenas a forma de realizá-la. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 908144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018).



    Ante o exposto e com essas considerações, com fulcro especialmente no parágrafo segundo do artigo 21 do RISTF, dou provimento ao recurso para o fim de prover a pretensão recorrente, e, por conseguinte, reformar o acórdão, julgando improcedente o pedido inicial.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente